Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-32.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002814-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ROSA - CPF: 291.233.569-87 (ADVOGADO), JORGE ELIAS NEHME - CPF: 329.555.291-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – AFASTAMENTO DA MULTA EM VIRTUDE DOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na hipótese, o
julgado merece ser integrado, para constar a manutenção dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)
do valor da condenação, bem como a exclusão da multa imposta em sede de embargos de declaração, uma vez que não ficou evidenciado o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1002814-32.2018.8.11.0041

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre o valor dos honorários de sucumbência fixado pelo juiz
a quo
.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar em relação a multa fixada, sede de Aclaratórios, no juízo de primeiro grau, pois o Juiz
a quo
entender serem protelatórios.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao rememorar os fatos, constata-se que o Embargante interpôs recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre.

O Juiz sentenciante condenou o Banco ao pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a Instituição Bancária no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante, ora Embargante, sustentou que é descabido o arbitramento de honorários contratuais, porque o Apelado busca recebê-lo de forma diversa do que foi combinado, pois o critério para apuração dessa verba tem como base aquilo que o devedor efetivamente foi condenado, ou seja, ficou ajustado que o Apelado receberia somente os honorários de sucumbência.

Diante desses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Alternativamente, o Apelante pediu para que o valor fixado seja reduzido e fixado por apreciação equitativa, máxime porque não se sabe, ao certo, qual o verdadeiro proveito econômico a ser obtido pelo Banco, já que a ação ainda está em curso. Asseverou que o trabalho dos advogados se limitou em 03 (três) petições juntadas na Ação de Execução n.º 13629-04.2001.811.0041, o que fragiliza, ainda mais, a fixação da verba na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Ao arremate, pediu para que a correção monetária incida a partir do arbitramento, a fixação da verba de sucumbência no mínimo patamar e o afastamento da multa imposta em sede de embargos de declaração.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi parcialmente provido.

Inconformado, o Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre o valor dos honorários de sucumbência fixado pelo juiz
a quo
.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso em relação à multa fixada nos embargos de declaração no juízo de primeiro grau, por entender protelatórios os declaratórios opostos pelo Banco.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, de fato, não foi apreciado o pedido concernente à fixação da verba de sucumbência no patamar mínimo e o afastamento da multa imposta em sede de embargos de declaração, razão pela qual passo a sanar a omissão apontada.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu
, verifica-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral estabelecida no art. 85, § 2.º, do CPC, a qual possibilita o arbitramento sob o valor da condenação.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (Ação de Arbitramento de Honorários), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (03 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação do Embargante em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), infere-se que a fixação dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação não comporta reparos, pois bem remunera o trabalho do patrono do Embargado.

No que tange ao pedido de afastamento da multa imposta em sede de Embargos de Declaração, tem-se que o Banco Embargante opôs os declaratórios em face da sentença, objetivando sanar vicio de omissão.

Os Aclaratórios foram rejeitados (ID. 101162002) sob o fundamento de que a real intenção da Embargante era protelar os efeitos da sentença. Por conseguinte, foi condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026 do CPC.

Sobre a mencionada penalidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a multa deve ser aplicada quando os Embargos de Declaração tiverem sido manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, sendo o caso ocorrido nestes autos.

Para melhor ilustrar, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório os autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a ausência do dever de pagamento da taxa de corretagem. Concluir de modo diferente demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. A oposição de embargos declaratórios pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2º, do CPC/2015. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1498416/RJ. Relatora Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 08/06/2020. Publicado em 15/06/2020) (sem destaques no original)

Diante desse prisma, sem olvidar que a omissão ocorre quando o Julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive, no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, e que a pretensão do Banco Embargante era reduzir sanar vício em relação ao valor dos honorários, tem-se que o reclamo declaratório não pode ser classificado como manifestamente protelatório.

Dessa forma, sem a certeza da natureza protelatória dos Embargos, inviável a imposição da multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual esta deve ser afastada.

Neste contexto,
ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar os pontos omissos; atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas para afastar a multa aplicada pelo Juiz
a quo
em relação aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022